Tribunal: STF
Processo: RE 87519
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
- PENA - CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DE UNIFICAÇÃO COM BASE NO ART. 58 DO CPM. 
Não nega vigência ao art. 58 do CPM a decisão que relega para a fase de execução pedido de unificação de penas fundado neste dispositivo legal. Razoabilidade da interpretação dada pelo Tribunal "a quo" aos arts. 58 do CPM e 516, letra "C", do CPPM. 
RECr. Não conhecido.